Tribunal: TJMT
Processo: 0002058-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002058-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YAN DEYVID DE SOUZA NUNES - CPF: 042.609.341-04 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que
“nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Yan Deyvid de Souza Nunes
contra os termos da sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 0002058-26.2019.8.11.0040 (Código 566519), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial no semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (Id. 24057476/24057477), a defesa requer a nulidade da sentença condenatória em razão do não cumprimento da diligencia deferida, tampouco ocorreu a fundamentação sobre a necessidade ou não do cumprimento da diligência, alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a absolvição, ante a insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento integral da apelação, para manter irretocável a sentença. (Id. 24057482/24057483).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelp eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se
pelo não acolhimento da preliminar
e, no mérito pelo
improvimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id26227978):

SÍNTESE MINISTERIAL
: “
Artigo 33 caput da Lei no 11.343/2006
.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
-
Inocorrência – Inexistência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa do apelante
–
Mérito
: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade –
Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo improvimento

do presente recurso. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto. (Preliminar de Nulidade Por Cerceamento de Defesa).

Sustenta o apelante, que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada do histórico de monitoramento eletrônico do apelante na data que ocorreu a sua prisão.

Alega ainda, que o fato de não ter sido oficiado a Central de Monitoramento Eletrônico, para que fornecesse o relatório de monitoramento da tornozeleira do apelante, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que se tratava de prova irrefutável para a absolvição do acusado.

Pois bem.

Cumpre consignar que cabe ao Magistrado, avaliando o contexto probatório, decidir quais são as provas realmente necessárias à instrução do processo, devendo indeferir as que refutar inúteis ou meramente protelatórias, sem prejuízo, é claro, dos direitos e garantias fundamentais constitucionais das partes.

A sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. O preceito vem insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que preceitua que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa”.

Nada obstante a desconformidade da defesa com o procedimento adotado pelo magistrado sentenciante, não houve comprovação de qualquer prejuízo efetivo sofrido pela defesa do réu, haja vista que a condenação do apelante não se deu pelo uso da tornozeleira eletrônica, mas sim por ter sido flagrado em posse de entorpecentes.

Dessa forma, resta claro a ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa, de modo que não encontro nulidade a ser decretada.

Pelos fundamentos expostos, os aspectos recursais arguidos em sede de preliminar, devem ser prontamente afastados, sob o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, ante a ausência de demonstração do prejuízo ao exercício da ampla defesa, assim como não se vislumbra ofensa ao princípio do contraditório, ressaltando o entendimento do Pretório Excelso, de que ainda que a nulidade seja absoluta é de se observar o princípio
pas de nullité sans grief.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EVENTUAIS VÍCIOS EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – REVISÃO CRIMINAL EM TRÂMITE NESTE EG. TRIBUNAL –ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores “não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” [EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019]. Ademais,
em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa pas nullité sans grief , a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

(N.U 1015967-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) ”

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Voto. (Mérito).

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Yan Deyvid de Souza Nunes
contra os termos da sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 0002058-26.2019.8.11.0040 (Código 566519), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial no semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n” 2058- 26.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 13h00, policiais militares que realizavam rondas pela rua B, bairro Vitória Régia, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado YAN DEYVID DE SOUZA NUNES, o qual conduzia uma motocicleta Honda Titan, cor cinza, de placa NJL 4263.

2) Infere-se que, o denunciado tentou empreender fuga, porém sem êxito. Em revista pessoal foram localizadas 10 (dez) porções de Maconha em poder dele. Durante a entrevista informal, YAN DEYVID teria relatado que havia buscado a droga em uma residência abandonada localizada no bairro Capela do Piçarrão, ainda, em Várzea Grande, e dirigia-se a residência do cliente para fazer a entrega.

3) Diante de tal informação, os oficiais deslocaram-se até a referida residência abandonada e em buscas localizaram 1/2 tablete de Maconha. Em entrevistas com uma moradora vizinha ao imóvel abandonado foi dito que ela reconhece a motocicleta conduzia por YAN que é constantemente utilizada por moradores do bairro 7 de maio, em Várzea Grande/MT os quais frequentam a referida casa abandonada e costumeiramente ficam na residência conhecida como casa da árvore.

4) Consta dos autos que os policiais militares dirigiram-se até o bairro 07 de Maio e em buscas na residência localizaram 01 simulacro de arma de fogo e ainda, 01 balança de precisão, 02 rolos de papel filme, além de diversos utensílios com resquícios de entorpecentes.

5) Diante disso, o denunciado YAN DEYVID DE SOUZA NUNES foi conduzido a Delegacia de Polícia e perante a Autoridade Policial negou a pratica do crime de tráfico de drogas.

6) Deve ser frisado que, o denunciado possui personalidade voltada para a criminalidade, tanto que responde outras ações penais, inclusive é reincidente especifico na pratica do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2019.51415-01, fls. 11/14-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA” pesando 232,74g (duzentos e trinta e dois gramas e setenta e sete centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado YAN DEYVID DE SOUZA NUNES “trazia consigo” e “tinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”

Em suas razoes, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que seja decretada a absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 24056955), auto de prisão em flagrante (Id. 24056956), boletim de ocorrência (Id. 24056957), termo de depoimento (Id. 24056958), termo de apreensão (Id. 24056959), termo de qualificação (Id. 24056964), relatório policial (Id. 24056970), e o laudo pericial (Id. 24056961/24056962), o qual comprovou que as substâncias apreendidas, apresentaram resultado positivo para a presença de
Maconha – 232,74g (duzentos e trinta e dois gramas e setenta e quatro centigramas) – e resquícios de Cocaína.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, alegou:

“(...)
QUE nesta data, por volta das 12:00 horas, estava com a motocicleta HONDA TITAN, placa NJL 4263 (pertencente a seu vizinho Luiz), na Avenida B do bairro Vitoria Régia, nesta cidade, quando foi abordado por policiais militares da força tática; QUE o interrogado afirma que
no momento da abordagem não portava entorpecente algum
; QUE o interrogado afirma que os policiais militares queriam saber da localizarão de armas e drogas e detiveram o interrogado; QUE os policiais levaram o interrogado até uma casa abandonada no bairro Capela do Piçarrão, onde passaram agredi-lo para que o mesmo dissesse onde poderiam encontrar algo ilícito; QUE o interrogado então indicou uma casa no bairro Santa Maria, nesta cidade,
onde costuma comprar maconha para seu uso pessoal
, sabendo que no local funciona uma boca de fumo; QUE na citada casa os policiais não prenderam ninguém mas o interrogado viu os policiais retornando para a viatura com 10 porões de substancia análoga a maconha, apreendidas no local; QUE somente nesta central, durante a lavratura do BO, o interrogado viu o meio tablete de substância análoga a maconha e acredita que foi apreendido junto das demais porões; QUE em seguida os policiais se deslocaram para o bairro 07 de maio, nesta cidade, sem indicação do interrogado, onde os policiais abordaram um rapaz na rua e o interrogado ouviu os policiais indagando-o quanto a localização de arma; QUE o rapaz não foi detido mas os policiais retornaram para a viatura com um simulacro de arma de fogo; QUE durante os deslocamentos o interrogado ficou o tempo todo na viatura e não acompanhou as localizações dos materiais apreendidos pelos policiais;
QUE indagado quanto a tornozeleira que usa, informou que
foi preso por tráfico de entorpecentes
na cidade de Juína, ficou preso por aproximadamente 1 ano e 4 meses e há cerca de 5 meses foi posto em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica
; (...)”

Em juízo o apelante ratificou seu depoimento, alegou ser usuário de droga, que não estava com entorpecentes no momento da abordagem e que só foi preso por estar com tornozeleira eletrônica. Informou ainda, que não sabe da procedência do entorpecente e nem dos demais objetos apreendidos.

Concernente ao alegado pelo apelante de que sofreu agressões para confessar a prática delituosa, cumpre informar que não houve comprovação por parte da Defesa sobre as lesões, visto que não consta nos autos o exame de corpo de delito.

A testemunha Gilliano Figerno Cabral, em juízo relatou que realizava um serviço na residência do seu cunhado que fica na mesma rua onde ocorreu a abordagem do apelante, informou ainda, que avistou quando o acusado conduzindo uma moto parou para conversar com um rapaz, que também estava em uma motocicleta, e minutos depois uma viatura policial abordou.

Em relação a traficância, o apelante em juízo negou a autoria delitiva, porém, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Eros Rogério Barros Araújo, em seu depoimento na fase inquisitiva, alegou:

“(...)
QUE nesta data, por volta das 13:00 horas, o depoente juntamente o SDPM Luiz Fernando e outros, realizavam rondas pelo bairro Vitoria Regia, nesta cidade, ocasião que depararam com o conduzido YAN DEYVID DE SOUZA NUNES em uma motocicleta HONDA TITAN, cinza, placa NJL 4263, o qual foi abordado e em seu poder, foram encontradas 10 (dez) porões de substância análoga a maconha; QUE YAN afirmou que havia recém buscado a droga em uma casa abandonada, no bairro Capela do Piçarrão, nesta cidade e a levaria para outra pessoa; QUE então YAN levou a guarnição até a referida casa abandonada e lá foi encontrado meio tablete da mesma substância; QUE a motocicleta de YAN foi reconhecida por uma senhora que reside nos fundos dessa casa abandonada, e esta senhora afirmou que tal motocicleta é constantemente utilizada por moradores do bairro 07 de maio e que ficam numa casa conhecida como casa da arvore, naquele bairro; QUE a guarnição deslocou até a citada casa da árvore, no bairro 07 de maio, nesta cidade, onde foi localizado um simulacro de arma de fogo; QUE o conduzido possui passagem criminal por tráfico de entorpecentes; QUE diante dos fatos o conduzido foi encaminhado a esta central de flagrantes com escoriações provenientes de sua resistência à prisão (...)”

O Policial Militar Luiz Fernando Pantaleão, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE nesta data, por volta das 13:00 horas, o depoente acompanhava o CBPM Eros em rondas pelo bairro Vitoria Regia, nesta cidade, ocasião que depararam com o conduzido YAN DEYVID DE SOUZA NUNES em uma motocicleta HONDA TITAN, cinza, placa NJL 4263, o qual foi abordado e em seu poder, foram encontradas 10 (dez) porções de substância análoga a maconha; QUE YAN afirmou que havia recém buscado a droga em uma casa abandonada, no bairro Capela do Piçarrão, nesta cidade e a levaria para outra pessoa; QUE então YAN levou a guarnição até a referida casa abandonada e lá foi encontrado meio tablete da mesma substância; QUE a motocicleta de YAN foi reconhecida por uma senhora que reside nos fundos dessa casa abandonada, e esta senhora afirmou que tal motocicleta é constantemente utilizada por moradores do bairro 07 de maio e que ficam numa casa conhecida como casa da arvore, naquele bairro; QUE a guarnição deslocou até a citada casa da árvore, no bairro 07 de maio, nesta cidade, onde foi localizado um simulacro de arma de fogo; QUE o conduzido possui passagem criminal por tráfico de entorpecentes; QUE diante dos fatos o conduzido foi encaminhado a esta central de flagrantes com escoriações provenientes de sua resistência à prisão. (...)”

Em juízo, os policiais militares Eros Rogério Barros Araújo e Luiz Fernando Pantaleão, confirmaram as versões apresentadas perante a autoridade policial, informando em detalhes como procedeu a abordagem do apelante e apreensão do entorpecente.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha e fora constatado resquícios de pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu
, além da droga – 232,74g (duzentos e trinta e dois gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, foi apreendido também, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, somando ao fato de uma parte do entorpecente estar embalado de forma fracionada, em “papelotes”.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo e/ou

guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Yan Deyvid de Souza Nunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020